Tribunal: TJMT
Processo: 1017074-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017074-67.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]

Relator:
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 do NCPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATÓRIO):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO
, ora agravado,
deferiu
a liminar para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento de home care, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

A agravante afirma que recebeu o pedido de implantação de Home Care na data de 13/06/2023 e encaminhou à clínica especializada para realizar a análise do quadro de saúde e elaborar o NEAD do paciente. Todavia, a clínica não obteve êxito, porquanto foi realizada tentativa de avaliação em domicílio, porém sem sucesso de contato com o segurado, de modo que a solicitação foi finalizada.

Aduz que não há nos autos relatório médico que indique com precisão quais seriam os motivos para solicitação de Home Care.

Defende a inexistência de obrigação legal ou contratual por parte da agravante em fornecer o Home Care, porquanto não é de cobertura contratual obrigatória.

Sustenta a ausência de probabilidade do direito da agravada, porquanto não comprovou qualquer negativa ou conduta ilícita da agravante e não há previsão de cobertura para o atendimento pleiteado.

Pugna pelo provimento do recurso, para indeferir a tutela provisória concedida.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 176886231).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 179887154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO
, ora agravado,
deferiu
a liminar para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento de home care, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

O autor, ora agravado, atualmente com 70 anos de idade, é beneficiário do plano de saúde sob nº 835 523 5000019 02, na modalidade “Saúde Top”, abrangência nacional.

Relata que foi internado no Complexo Hospitalar de Cuiabá, por conta de um acidente vascular cerebral, com quadro de neoplasia de colon, artrite gotosa e sepse de foco urinário. Acrescenta que o médico especialista lhe prescreveu a internação domiciliar (home care) com acompanhamento interdisciplinar (Id. 179887170). O autor moveu ação em desfavor da operadora de plano de saúde, teve a tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem. Nota-se que a probalidade do direito de receber o tratamento prescrito resta demonstrada, porquanto o autor é titular do plano de saúde.

Quanto ao perigo de dano, também, está demonstrado, porquanto não se trata de tratamento eletivo, mas sim de tratamento urgente na reabilitação de paciente após AVC, com quadro de neoplasia, entre outras comorbidades.

Dizem os laudos:

Portanto, o fato de eventual tratamento médico não constar do contrato não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, e nem que se trata de mera liberalidade da operadora fornecer o serviço, logo a negativa de cobertura do procedimento médico, implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA, A SAÚDE E A DIGNIDADE DO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, através da prestação de serviços médicos. Havendo recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput). Como a situação do agravado é grave e demanda urgência, não há falar em reforma da decisão recorrida, já que deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor.
(N.U 1003683-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravante.

Mostra-se, assim, acertada a decisão que impôs à agravante a obrigação de autorizar e custear os tratamentos prescritos pelos médicos em favor do agravado, porque presentes os requisitos autorizadores da medida requerida.

Posto isso
, nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada que
deferiu
a liminar para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento de home care, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023